Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
2. Na hipótese, o instrumento contratual trazido aos autos pela instituição bancária ré revela distinção na assinatura aposta no negócio jurídico, quando comparada com a firma do documento de identidade da autora. Mesmo após a inversão do ônus da prova pela magistrada a quo, com a delimitação da controvérsia e determinação expressa de que cabe ao réu provar a autenticidade das assinaturas, este se manifestou informando que não pretendia produzir outras provas. Tais fatos, somados com a negativa de contratação pela consumidora, indicam a existência de fraude na confecção do empréstimo consignado.
3. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, responde pelo dano experimentado pela consumidora, tendo esta direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.
5. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade da consumidora idosa e pensionista, que demonstrou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela de sua remuneração recebida em conta bancária para quitação da suposta dívida por cerca de 1 (um) ano.
6. No que tange à pretensão de redução, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado é, inclusive, módico. Precedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.